Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PERÍODO DO RELACIONAMENTO. AFFECTIO MARITALIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DIVISÃO DOS IMÓVEIS. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. ARTIGO 7o, IV, DA LEI No 11.340/2006. AUSÊNCIA. TIPIFICAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. ERRO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTOS DE DESPESAS PESSOAIS. ATO DE LIBERALIDADE. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RENOVAÇÃO DE CRÉDITO. ORIGEM ANTERIOR À RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. CRÉDITO SALÁRIO. POSTERIOR Á DIVISÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. EXCLUSÃO DA PARTILHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1850512/SP, No 1877883/SP, No 1906623/SP E No 1906618/SP (TEMA 1.076). VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. DIVISÃO DE PATRIMÔNIO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
3. A prova contida nos autos demonstra que as partes mantiveram uma relação com status de entidade familiar somente no período compreendido entre agosto de 2016 e 11/7/2017. A convivência mantida em data anterior e posterior carece de comprovação de que as partes detinham objetivos comuns, a serem alcançados em conjunto, razão pela qual, sem a prova da affectio maritalis, não há como caracterizar uma relação estável.
4. Demonstrado que as partes efetuaram cessões de direito como forma de partilha dos imóveis entre elas, sem que reste configurado qualquer vício de consentimento, são válidos os acordos extrajudiciais, em respeito aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé.
5. A violência patrimonial descrita no artigo 7o, IV, da Lei no 11.340/2006 não restou configurada, pois inexiste comprovação de que o Réu tenha sido condenado como incurso no tipo penal invocado. Além desse aspecto, a decisão judicial proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não reconheceu a prática de conduta descrita no referido tipo penal, apenas concedeu medidas protetivas de urgência, tal como previstas nos artigos 22 a 24 da Lei no 11.340/2006, para evitar a suposta configuração da conduta ilícita.
6. Embora o artigo 1.666 do CC/02 estabeleça que, no regime da comunhão parcial, os débitos de um consorte em benefício próprio não obrigam os bens comuns, o pagamento de dívida do ex-companheiro constitui negócio jurídico realizado por liberalidade da parte, de forma que não cabe ser restituído.
7. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos cônjuges durante a união, desde que devidamente comprovada, deve integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal, nos termos do disposto nos artigos 1.663, § 1o; 1.664 e 1.666 do CC/02. Essa presunção somente cede quando demonstrado que o débito não beneficiou a família.
8. A medida protetiva patrimonial deferida na forma do artigo 24 da Lei no 11.340/2006, que impôs a indisponibilidade de imóvel em outro processo, até que seja definitivamente julgada a partilha do patrimônio decorrente da união estável mantida entre as partes em demanda própria, não cabe ser revogada nestes autos, sob consequência de afrontar a coisa julgada.
9. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
10. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
11. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não possui conteúdo econômico e a partilha de bens dela decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
12. Inexiste ofensa ao referido precedente qualificado, porquanto ele veda a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, situação que não se coaduna com a hipótese examinada nestes autos, relacionada à existência ou não de proveito econômico nas ações de divórcio ou de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens.
13. O julgamento de parcial procedência da ação principal e da reconvenção exige arbitramento de verba honorária em cada uma das ações, diante da autonomia e independência processual entre ambas. Precedentes do c. STJ.
14. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida.